Tribunal: CARF
Processo: 12448.734106/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734106/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.258 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARCO ANTÔNIO CERAVOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS
EFETIVAMENTE NÃO RECEBIDOS NO ANO CALENDÁRIO
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Os rendimentos não foram
omitidos pelo contribuinte, uma vez que não recebidos no ano calendário, mas
sim buscados em período posterior através de ação trabalhista, cf. documentos
juntados em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734106/2012-82
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734106/2012-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 32 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 17/09/2012, de fls. 05/08.
...
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 30.000,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.567,37.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão Parcial dos Rendimentos Tributáveis.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
10.255.637/0001-82– MPL
GESTÃO DE RECURSOS
LTDA. - ME (ATIVA)

008.262.778-96
80.000,00
50.000,00
30.000,00
13.837,90
9.270,53
4.567,37
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 03, alegando, em síntese, que:
- jamais recebeu quaisquer valores além dos contidos nos contracheques anexos a esta
impugnação;
- o comprovante de rendimentos apresentado pela empresa MPL Gestão de Recursos
Ltda. atesta valores falsos não recebidos;
- anexa documentos e solicita análise de sua impugnação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734106/2012-82

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados
pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2015 (e-fls. 42), o sujeito
passivo interpôs, em 07/08/2015 (e-fls. 44), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF
pela fonte pagadora não demonstram ou não podem fundamentar o lançamento, pois ainda não
haveria recebido todos os valores apostos naquela declaração. Não obteve sucesso ao solicitar a
retificação da DIRF pela fonte pagadora e ingressou com Ação Trabalhista na 72a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro justamente objetivando o recebimento de tais valores e demais
encargos trabalhistas. Junta cópias extraídas de processo trabalhista.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no valor de R$30.000,00.
Não há quesitos preliminares recursais a serem apreciados.
As novas provas colacionadas (e-fls. 46 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
cópias de peças judiciais relativas ao Processo n. RT 0000901-74.20212.5.01.0072, movida pelo
interessado contra sua fonte pagadora do ano calendário 2010, a MPL Gestão de Recursos Ltda..
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.258 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734106/2012-82

(...)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O motivo ensejador da Notificação foi o fato de que, para o ano calendário 2010, a
fonte pagadora indicou em DIRF o pagamento de R$80.000,00 ao contribuinte, enquanto este
alega ter recebido apenas R$50.000,00, e não omitido o valor de R$30.000,00.
Aponta o interessado em seu recurso que precisou lançar mão de meios judiciais
para buscar receber justamente tal valor de R$30.000,00 em salários não recebidos, e por isso
não declarados em Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano calendário 2010.
Em apreciação aos documentos ora juntados aos autos, verifica-se que realmente o
valor lançado como omitido está sendo buscado no Processo n. RT 0000901-74.20212.5.01.0072
por não recebido no ano calendário 2010 (especificamente nas tabelas de e-fls. 48 e 51/52). Há
portanto coerência na afirmação do contribuinte não ter declarado em DAA tal valor não
recebido (regime de caixa) e que há de ser tributado quando da quitação dos valores acordados
em reclamatória trabalhista (destaque-se que o acordo foi protocolado apenas no ano de 2014,
momento posterior ao ano calendário de 2010).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal de afastamento da omissão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original